Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746454-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILMA PEREIRA DA GAMA FERNANDES, JULIANA DE OLIVEIRA FERNANDES, JULIENE DE OLIVEIRA FERNANDES, TEYLON CARLOS DA GAMA FERNANDES, TAYNARA DIVINA DA GAMA FERNANDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n. 0720309-26.2023.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum, competência da Justiça Federal, litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e a União, ausência de documentos necessários para o ajuizamento da ação, e determinou a designação de perícia contábil, incumbindo ao agravante arcar com os honorários do perito. Em suas razões recursais (ID 52915117), o agravante sustenta a ilegitimidade ativa dos agravados, pois a cédula de crédito rural encontra-se em nome de terceiros que não compõe a relação processual. Também, aduz que “a decisão agravada ser cassada, a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda”. Ademais, argumenta pelo chamamento ao processo do BACEN e da União, nos termos do art. 130 do CPC, por serem deveres solidários junto com o agravante. Por conseguinte, em razão da participação destes entes, a competência para o julgamento do feito deve ser declinada para a Justiça Federal. Além disso, sustenta pela não incidência das disposições do Código de Defesa ao Consumidor ao caso concreto, porque “o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, corolário lógico, o mutuário não figura como destinatário final”. Desse modo, incabível a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo da origem. Salienta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais. Aponta a presença da probabilidade do direito vindicado pela violação aos arts. 130 e seguintes do CPC. O periculun in mora, por sua vez, estaria evidenciado na possibilidade de continuidade do processo, sem a participação dos demais devedores. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, acolhendo as preliminares suscitadas. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 7a Turma Cível, “O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil. Por sua vez, descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, pois o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação” ((Acórdão 1688644, 07415040720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale destacar, também, o posicionamento adotado pelo c. STJ sobre o tema, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Nessa medida, não se identifica a probabilidade do direito vindicado pela parte. No atinente ao requisito do periculum in mora, em que pese o argumento do agravante sobre a não intervenção dos demais devedores solidários nos atos do processo, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo, haja vista os julgados destacados acima, em que foi assentado que o credor pode direcionar a liquidação de sentença apenas a um dos devedores. Igualmente, não se depreende periculum in mora quanto à suscitada preliminar de ilegitimidade ativa. Eventual seguimento do cumprimento de sentença até o julgamento colegiado não implicará prejuízo processual ao agravante. Ademais, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, “na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecida em relação a todos os herdeiros” (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020), de modo que também não se reconhece a probabilidade do direito. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora